Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-47.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011004-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Promoção, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 266.080.221-15 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE 1° SARGENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. N
ão transcorridos os 05 (cinco) anos da data da efetivação da promoção do Apelante à 3ª Sargento PM, ocorrida em 15/07/2014, e a data da propositura da ação, em 18/03/2019, bem como por se tratar de suposto ato omissivo da Administração quanto à promoção à graduação de 2° e 1° Sargento PM, não se vislumbra a prescrição do fundo de direito na espécie, mas tão somente em relação às parcelas devidas anteriores a 05 (cinco) anos da data do ajuizamento.

2. Para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos, não bastando o requisito etário.

3. Não comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

4. Por se tratarem de atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, é imperativo que os ocupantes de cargos das carreiras de segurança pública estejam submetidos a critérios mais severos de controle, conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22)
.

5. Ausente a demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, não há se falar em condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
WILSON JOSÉ DOS SANTOS

Apelado:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Wilson José dos Santos, em face da sentença prolatada nos autos n° 1011004-47.2019.811.0041, que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que incluído na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no dia 13/10/1987, contando com 32 anos, 07 meses e 12 dias de serviços prestados à corporação militar, quando da propositura da ação.

Argumenta que foi promovido à graduação de Cabo PM em 05/09/2005 e à graduação de 3° Sargento PM em 05/09/2012, sendo esta a última promoção ocorrida em sua carreira militar. Todavia, de acordo com o lapso temporal e os interstícios previstos na LC n° 271/2007 e Decreto n° 2.468/2010, deveria estar na graduação de 1° Sargento PM desde o ano de 2016.

Ainda, sustenta que preenche todos os requisitos legais previstos para que que seja promovido à graduação de 1° Sargento PM, não realizada por equívoco na tramitação de seu processo de promoção, e por isso faz jus o recebimento de todas as verbas salariais referente aos períodos em que foi preterido as graduações sucessivas.

Verbera, mais, que tem direito a ser reparado pelo dano moral sofrido, tendo em vista que o mesmo só não foi promovido a graduação de 1º Sargento, em virtude da preterição sofrida, já que nada obstante o mesmo preencher todos os requisitos exigidos, o que lhe causa uma sensação de angústia e humilhação, sendo necessária sua reparação pecuniária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o Estado de Mato Grosso a proceder a imediata promoção do recorrente à graduação de 3º Sargento PM em 05/09/2009, à graduação de 2º Sargento PM em 05/09/2013 e à graduação de 1º Sargento PM em 05/09/2016, bem como ao pagamento retroativo de todas as diferenças salariais e danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (ID. 83249057).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de prescrição e, no mérito, postula pelo desprovimento do apelo (ID. 83249060).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso informou ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 83857457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de prescrição, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/32, ao argumento de que a pretensão do Apelante não é de trato sucessivo, bem como que o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção.

Consoante pode ser verificado no autuado, o Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 13/10/1987, contando com 32
anos, 07 meses e 12 dias de serviços prestados à corporação militar, quando da propositura da ação, sendo promovido à graduação de 3° Sargento PM em 15/07/2014, conforme Boletim Geral da PM/MT n° 1049 (ID. 83249040).

É cediço que a prescrição da pretensão de revisar ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar e opera a contar de 05 (cinco) anos da data da efetivação da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/32. Nesse Sentido:

[...] 1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020).

No entanto, a pretensão do apelante consiste em: determinar a imediata retificação da sua ficha funcional, de forma que passe a constar da mesma que o autor restou promovido à graduação de 3º Sargento PM em 05/09/2009, à graduação de 2º Sargento PM em 05/09/2013 e à graduação de 1º Sargento PM em 05/09/2016, com pagamento de valores retroativos e indenização por danos morais.

Assim, não transcorridos os 05 (cinco) anos da data da efetivação da promoção do Apelante à 3ª Sargento PM, ocorrida em 15/07/2014 (ID. 83249040), e a data da propositura da ação, em 18/03/2019 (Id. 83249037), bem como por se tratar de suposto ato omissivo da Administração quanto à promoção à graduação de 2° e 1° Sargento PM, não se vislumbra a prescrição do fundo de direito na espécie, mas tão somente em relação às parcelas devidas anteriores a 05 (cinco) anos da data do ajuizamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO
- JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4º) — IMPRESCINDIBILIDADE - MILITAR — PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS — IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA. RECURSO NÃO PROVIDO. Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, a Câmara julgou improcedentes os pedidos. (N.U 1012563-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

VOTO RELATOR (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Wilson José dos Santos, em face da sentença prolatada nos autos n° 1011004-47.2019.811.0041, que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Extrai-se do autuado que o Apelante postula sua promoção ao cargo de 1° Sargento PM, em ressarcimento de preterição, ao argumento de que preencheu todos os requisitos legais para a referida graduação e, considerando o lapso temporal e os interstícios previstos na LC n° 271/2007, Decreto n° 2.468/2010, Lei n° 10.076/2014, deveria estar na graduação pretendida desde o ano de 2016.

De acordo com os argumentos apresentados, o Apelante sustenta que a sua promoção para 3° Sargento PM deverá ser considerada de forma retroativa, ou seja, desde 05/09/2009, ao passo em que deveria ter sido promovido à graduação de 2°em 05/09/2013 e à graduação de 1º Sargento PM em 05/09/2016, com base no interstício temporal.

Pois bem.

Consoante a Lei Complementar Estadual n° 271/2007, vigente à época em que sustenta o Apelante que deveria ser concedida a sua promoção ao cargo de 3° Sargento, estão previstas as seguintes condições para a promoção:

Art. 11 O Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPM - será composto conforme preconizado no art. 3º, II, desta Lei Complementar, observando-se seu ingresso pelo critério de antiguidade, devendo preencher os seguintes requisitos:

I - possuir 15 (quinze) anos ou mais de efetivo serviço ou ter sido promovido por ato de bravura, desde que não possua curso de formação de sargento;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento "BOM";

III - ser considerado "APTO" em teste de Avaliação Física;

IV - ser considerado "APTO" em Inspeção de Saúde;

V - ter conceito favorável do seu comandante, chefe ou diretor bem como da Comissão de Promoção de Praças - CPP – a qual deverá levar em consideração a avaliação da vida funcional da praça dos últimos 05 (cinco) anos de serviço;

VI - estar exercendo função militar ou de natureza militar, conforme prescreve o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso;

VII - não estar respondendo a processo por crime doloso contra a vida, ou submetido a Conselho de Disciplina;

VIII - não estar licenciado para tratar de interesses particulares (LTIP), licenciado para tratamento de saúde de pessoa da família (LTSPF), licenciado para tratamento de saúde (LTS);

IX - não estar condenado à pena de suspensão do cargo ou função, durante o prazo que transcorrer a mesma;

X - não ter sido punido por transgressão disciplinar de natureza grave, nos últimos 12 (doze) meses, contados até a data de inscrição;

XI - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

XII - não ter sido apenado, com sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha "sursis";

XIII - não estar na condição de desertor, desaparecido ou extraviado;

XIV - não ter atingindo ou venha a atingir, até a data da promoção, a idade limite para permanência no serviço ativo.

Parágrafo único. O não atendimento a qualquer dos requisitos listados neste artigo, implicará em não inclusão no Quadro de Acesso.

Colhe-se, ainda, que a Lei Estadual n° 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Como se observa, ambos os textos legais estabelecem diversos requisitos para concorrer à promoção, além do requisito etário sustentado pelo Apelante.

Na hipótese, conforme apontado em memorando apresentado pelo Estado de Mato Grosso, os critérios estabelecidos não foram preenchidos, ante à inexistência de vaga, conceito disciplinar, moral e profissional e realização de cursos e estágios legalmente exigidos (ID. 83249047).

Ademais, nenhuma prova apresentou o Apelante no sentido de comprovar o preenchimento dos requisitos alhures, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ora, uma vez não preenchidos os requisitos legais, não se vislumbra fundamento capaz de modificar a sentença atacada quanto à improcedência do reconhecimento da promoção retroativa por preterição.

Cumpre destacar, ainda, que a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Portanto, para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Quanto ao alegado dano moral, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, dado que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão da promoção no modo pleiteado pelo Apelante, questões aqui já debatidas, o que leva à conclusão de que não há qualquer responsabilidade de indenização do Estado.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OBSTÁCULO À PROMOÇÃO FUNDADO EM ENGANO REFERENTE À ACUSAÇÕES DE COMETIMENTO DE CRIMES POR PESSOA QUE POSSUÍA O MESMO NOME QUE O RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A NEGAÇÃO AO DIREITO PROMOCIONAL DECORREU DE IMPEDIMENTO REPUTADO INJUSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo. 2. Não há nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.
3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.
4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita. (N.U 1007768-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Além disso, importante registrar sobre a impossibilidade de se indenizar mera expectativa de direito.

Logo, não evidenciado nexo de causalidade entre ação ou omissão que se pudesse atribuir ao réu e ao dano sofrido pelo autor, tenho que a improcedência do pedido era mesmo medida que se impunha.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022